Tribunal: TJMT
Processo: 1026901-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026901-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), VERA LUCIA CESARIO ORTEGA - CPF: 043.594.731-17 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para concessão imediata de auxílio-doença, condicionando a análise à realização de perícia médica judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se documentos médicos particulares são suficientes para a concessão de tutela de urgência em ação previdenciária de auxílio-doença, sem necessidade de prévia perícia médica judicial.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-doença exige a comprovação da incapacidade temporária para o trabalho habitual, requisito que demanda conhecimento técnico especializado.

4. Documentos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não permitem aferição precisa da extensão das patologias, seu grau de comprometimento funcional e repercussão na capacidade laborativa específica do segurado.

5. A avaliação da incapacidade laboral demanda análise complexa que considere a natureza e gravidade das patologias, suas repercussões funcionais e correlação com as exigências da atividade habitualmente exercida.

6. A perícia médica judicial proporciona avaliação técnica, imparcial e atual das condições de saúde do segurado, sendo instrumento indispensável para a formação da convicção do julgador.

7. O perigo de dano, embora plausível considerando a natureza alimentar do benefício, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, que demanda, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de auxílio-doença exige a demonstração da probabilidade do direito, que, em regra, depende de perícia médica judicial para aferição técnica da incapacidade laboral, não sendo suficientes, por si só, atestados médicos particulares."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, 300, 371; CF, art. 100, §1o; Lei n. 8.213/91, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. MARCIO VIDAL, j. 28/03/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VERA LUCIA CESARIO ORTEGA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002184-31.2025.8.11.0008, proposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata concessão do auxílio-doença.

Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao postergar a análise da tutela de urgência para momento posterior à realização da perícia médica judicial. Sustenta que tal posicionamento negligencia o caráter essencialmente alimentar do auxílio-doença e a premente urgência que sua situação de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde demanda.

Aduz que os documentos médicos carreados aos autos, elaborados por profissionais especializados, constituem acervo probatório robusto e suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, sua incapacidade laboral temporária.

Afirma que condicionar a concessão da tutela à prévia realização de perícia médica judicial configura formalismo procedimental excessivo e desproporcional, incompatível com a natureza alimentar do benefício pleiteado. Ressalta que o perigo de dano manifesta-se contundentemente pela ausência de fonte de renda, decorrente de sua impossibilidade física de trabalhar, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Argumenta, ainda, que a vedação contida no artigo 300, §3o do Código de Processo Civil é inaplicável à espécie, considerando que o auxílio-doença possui natureza temporária e plenamente reversível, podendo ser cessado a qualquer momento caso constatada a recuperação da capacidade laborativa.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para ser determinado o imediato restabelecimento do auxílio-doença em seu favor, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas até ulterior decisão judicial ou a cessação da incapacidade. (Id. 306021872).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

324679378).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA CESARIO ORTEGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1002184-31.2025.8.11.0008, proposta contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à imediata concessão do auxílio-doença.

A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do auxílio-doença com base apenas na documentação médica apresentada pela parte agravante, sem a realização prévia de perícia judicial.

Pois bem.

A concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária, especificamente quanto ao auxílio-doença, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o cerne da questão reside na verificação da probabilidade do direito, que depende da comprovação, ainda que em sede de cognição sumária, da incapacidade laboral da agravante.

O auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, tem como requisito essencial a incapacidade temporária para o trabalho habitual, cuja aferição demanda conhecimento técnico especializado. A incapacidade laboral constitui questão eminentemente técnica que transcende o conhecimento jurídico do magistrado, exigindo avaliação por profissional habilitado, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Civil.

Os documentos médicos apresentados pela agravante, embora indiquem múltiplas enfermidades, não permitem, por si sós, a formação de juízo seguro quanto à incapacidade laboral. Tais documentos, produzidos unilateralmente, não possibilitam a aferição precisa da extensão das patologias, seu grau de comprometimento funcional e sua repercussão na capacidade laborativa específica da agravante.

A avaliação da incapacidade laboral não se resume à mera constatação da existência de enfermidades, mas demanda análise complexa que considere a natureza e gravidade das patologias, suas repercussões funcionais e sua correlação com as exigências da atividade habitualmente exercida pelo segurado. A perícia médica judicial, além de proporcionar avaliação técnica e imparcial, permite a verificação atual das condições de saúde do segurado, aspecto de suma relevância considerando o caráter dinâmico das patologias.

O argumento de que os documentos médicos apresentados constituem prova robusta da incapacidade laboral não encontra respaldo na sistemática processual aplicável à espécie. O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. No contexto previdenciário, a jurisprudência consolidada reconhece a insuficiência dos atestados médicos particulares como prova cabal da incapacidade, em razão de seu caráter unilateral e da impossibilidade de contraditório.

Quanto ao perigo de dano, reconhece-se sua plausibilidade, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário pleiteado, conforme estabelece o artigo 100, §1o da Constituição Federal. Contudo, o perigo de dano, embora constitua requisito necessário, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, que demanda, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito.

A alegação de que a vedação contida no artigo 300, §3o do CPC é inaplicável ao caso, considerando a natureza temporária e reversível do auxílio-doença, embora juridicamente relevante, não altera a conclusão quanto à ausência de probabilidade do direito. A reversibilidade da medida, embora afaste o óbice previsto no dispositivo legal, não dispensa a demonstração dos demais requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Em síntese, a análise sistemática dos argumentos apresentados pela agravante revela a ausência de probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. Os documentos médicos apresentados não são suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a incapacidade laboral da agravante, requisito essencial para a concessão do auxílio-doença.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida.”

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025